Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Auxílio-alimentação. Tema 21 da Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT. Ilegitimidade ativa configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Distrito Federal. O Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, considerando que a autora não preenchia os requisitos fixados no âmbito da ação coletiva n. 32.159/97, que tratou do pagamento retroativo do auxílio-alimentação. A apelante sustenta que a decisão violou a coisa julgada, uma vez que o título judicial coletivo reconheceu o direito de servidores da administração direta, autárquica e fundacional, e com a extinção da Fundação Educacional do DF passou a integrar a Secretaria de Educação, reforçando o vínculo com a administração direta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante possui legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva n. 32.159/97, considerando-se: i) se a sua vinculação, à época, à Fundação Educacional do Distrito Federal, integrante da administração indireta, a exclui da abrangência da decisão coletiva e ii) se sua filiação ao Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar – SAE inviabiliza a representação pelo SINDIRETA/DF, substituto processual na ação coletiva, diante do princípio da unicidade sindical.
III. Razões de decidir
3.A Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Tema n. 21 do IRDR, fixou a tese de que somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, e que sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais, independentemente de filiação.
4.Os documentos dos autos demonstram que a apelante integrava, à época, os quadros da Fundação Educacional do Distrito Federal, entidade da administração indireta, não alcançada pela condenação da ação coletiva.
5.Ademais, as fichas financeiras comprovam sua filiação ao SAE, sindicato diverso do SINDIRETA/DF, o que afasta a sua legitimidade, em respeito ao princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, da CF).
6.Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Somente possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva n. 32.159/97 os servidores que na data de seu ajuizamento pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal e que sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF. 2. A filiação da servidora ao SAE, somada à sua vinculação à Fundação Educacional do DF, entidade da Administração Indireta, obsta a legitimidade ativa para a execução individual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II; CPC, arts. 485, VI, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR – Tema no 21, Câmara de Uniformização.